Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-07-31
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS ATENDIDOS. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU.
I. Não se ressente de nulidade intimação por hora certa realizada em conformidade com as exigências legais.
II. O pagamento do IPTU não integra os encargos de transferência de imóvel assumidos no acordo de separação judicial.

III. Recurso provido.